Tribunal: TJDFT
Processo: 0745236-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745236-22.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO VINICIUS DA SILVA CARVALHO APELADO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Renato Vinicius da Silva Carvalho contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. O preparo não foi recolhido. Intimei o apelante para recolher o preparo em dobro (id 68174525). O apelante não recolheu o preparo em dobro. Afirmou que é beneficiário da gratuidade da justiça (id 68448489). É o relatório. Os recursos devem atender aos pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O apelante não recolheu o preparo no ato de interposição da apelação e não sanou o vício no prazo concedido para o recolhimento do preparo em dobro (id 68064315 e 68448489). Registro que o apelante não é beneficiário da gratuidade da justiça. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após ser intimado para fazê-lo.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Não há majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, pois o Juízo de Primeiro Grau não os fixou. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Rel.a Des.a Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe 31.8.2022.